Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0717077-27.2019.8.07.0007 Embargante(s) Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro Embargado(s) Jeronimo Neri Neto e Adarco - Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra pronunciamento desta Relatoria (Id 75956476) que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus e determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção da apelação, por não restar comprovada a alegada hipossuficiência financeira. Em razões recursais (Id 76256983), sustentam a ocorrência dos vícios de omissão e contradição. Alegam omissão ao argumento de ter a decisão embargada deixado de enfrentar a regra do art. 99, § 3o, do CPC, que presume verdadeira a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural. Argumentam que não houve qualquer elemento concreto nos autos capaz de infirmar essa presunção, sendo indevida a exigência de documentos sigilosos. Invocam jurisprudência do STJ que admite a concessão da gratuidade com base na simples declaração, salvo prova robusta em sentido contrário. Apontam contradição com o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual não se pode condicionar a concessão da gratuidade à comprovação prévia, sob pena de violação ao art. 5o, LXXIV, da CF. Sustentam que a exigência de extratos bancários e declaração de imposto de renda, sem motivação concreta, afronta direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5o, X, CF), além de contrariar a orientação jurisprudencial. Dizem terem sido ignoradas circunstâncias fáticas. Argumentam que a decisão embargada não considerou que a gratuidade já havia sido deferida anteriormente (Id 71978167) e que não houve alteração superveniente da situação econômica dos embargantes. Ressaltam que, em cumprimento provisório de liminar, não foram localizados bens ou valores em nome dos embargantes, fato que reforça a hipossuficiência. Citam dispositivos para fins de prequestionamento. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Diante do exposto, requerem os Embargantes: O acolhimento dos presentes embargos, para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente restabelecimento da gratuidade de justiça, em respeito ao art. 5o, LXXIV, da CF e ao art. 99, §3o, do CPC; O reconhecimento expresso de que já houve deferimento anterior da benesse e arquivamento provisório de cumprimento de liminar por inexistência de bens, fatos que corroboram a hipossuficiência; Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que sejam prequestionados expressamente os dispositivos citados em tópico específico: “3. DAS OMISSÕES E DAS CONTRADIÇÕES”, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Os embargados apresentaram respostas aos recursos (Ids 77136420 e 77164451) requerendo, em suma, o não conhecimento e, no mérito, a rejeição. É o relato do necessário. Decido. 1. Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões Em contrarrazões, as partes embargadas defendem que os embargos opostos não merecem ser conhecidos, pois não haveria nenhum vício na decisão atacada. Os embargantes, ainda que seja com nítida pretensão de apenas reformar o acórdão recorrido, destaca a existência de omissões e contradições, situação que admite a interposição de embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC. A discussão acerca de eventual demonstração dos vícios agitados nos embargos declaratórios é matéria atinente ao próprio mérito do recurso, devendo ser nele analisada. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Em o fazendo, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 2. Do mérito Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos embargantes e, por conseguinte, determinou o reconhecimento do preparo recursal. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial, em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: A aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento ao recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, inexistem os vícios apontados nas razões dos embargos de declaração na decisão embargada, catalogada no Id 75956476. Inexiste a alegada omissão, pois decisão enfrentou expressamente a questão da gratuidade de justiça, analisando os elementos dos autos, a ausência de documentos exigidos e a conduta incompatível dos embargantes. Fundamentou a revogação com base no art. 101 do CPC e no histórico processual, inclusive mencionando decisões anteriores e preclusão lógica. Portanto, não se identifica ponto essencial não apreciado. Além disso, não há contradição, porquanto a fundamentação é coerente: reconhece que a presunção do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias, o que ocorreu no caso. A decisão explica por que a gratuidade foi revogada, apontando descumprimento de ordem judicial e comportamento incompatível com hipossuficiência. Não há afirmações conflitantes. A alegação de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como o pedido de prequestionamento, não configura vício apto a ensejar a integração do julgado, tratando-se de matéria própria das vias recursais adequadas. Nesse contexto, a fundamentação da decisão objurgada é clara e objetiva, indicando as razões pelas quais não foi concedida a gratuidade, pela não comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, reconheço apresentarem as partes embargantes, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. 3. Do dispositivo Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, apesar de entender não cabível a aplicação de penalidade nesta assentada, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Brasília, 30 de novembro de 2026. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora